Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-42.2014.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ausência de qualquer omissão ou contradição – execução provisória – alteração de entendimento do STF – não expedição de mandado de prisão até o trânsito em julgado – embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000027-42.2014.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MAURO PEREIRA DOS SANTOS, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM parcialmente os presentes
embargos de declaração, apenas para determinar que não seja expedido mandado de prisão
até o trânsito em julgado. Ante a apreciação dos presentes embargos, excepcionalmente
admitindo embargos de embargos, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias
ordinárias. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000027-42.2014.8.26.0535/50000 - Guarulhos - VOTO No 23175
2/2
Embargante(s): Mauro Pereira dos Santos
Embargado(a)(s): Egrégia 6a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ausência de qualquer
omissão ou contradição execução provisória alteração de
entendimento do STF não expedição de mandado de prisão até o
trânsito em julgado embargos parcialmente acolhidos.

Mauro Pereira dos Santos opôs os
presentes embargos de declaração alegando contradição no v.
acórdão em razão do novo entendimento do Supremo Tribunal
Federal quanto à execução provisória.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para acolhê-lo parcialmente, ainda que diante da não ocorrência de
contradição no v. acórdão, uma vez que proferido antes da novel
decisão daquela Corte Constitucional.
Porém,
em
face
da
alteração
de
entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do início de
cumprimento de pena após julgamento em segunda instância, casso
a decisão anterior que determinava expedição de mandado de prisão.
Ante o exposto, acolho parcialmente os
presentes embargos de declaração, apenas para determinar que não
seja expedido mandado de prisão até o trânsito em julgado. Ante a
apreciação dos presentes embargos, excepcionalmente admitindo
embargos de embargos, julgo extinta a instância e encerradas as
instâncias ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica